Tribunal: TJBA
Processo: 8016637-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016637-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO, ANATOCISMO E JUROS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO QUANDO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA contra acórdão que manteve o não conhecimento de segunda impugnação ao cumprimento de sentença, por preclusão consumativa, em razão da ausência de alegação, na primeira oportunidade processual, de excesso de execução, anatocismo e indevida incidência de juros sobre custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da preclusão consumativa, do excesso de execução e das matérias tidas como de ordem pública; (ii) estabelecer se a rejeição dos embargos de declaração impede o prequestionamento dos dispositivos constitucionais, legais e processuais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e analítica a preclusão consumativa, ao reconhecer que a executada já havia exercido a faculdade processual de impugnar o cumprimento de sentença e deixou de questionar os cálculos na primeira oportunidade.

O executado deve concentrar toda a matéria de defesa na primeira impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive de modo subsidiário, sob pena de preclusão consumativa.

As matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa quando a parte, tendo oportunidade processual adequada para suscitá-las, permanece inerte ou pretende apresentá-las em impugnação posterior.

As alegações de anatocismo e de indevida incidência de juros sobre custas processuais configuram discussão sobre critérios de cálculo e interpretação do título executivo, e não erro aritmético evidente corrigível de ofício a qualquer tempo.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte quando já apresenta fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção pormenorizada a cada dispositivo invocado, desde que a questão jurídica capaz de infirmar a conclusão adotada tenha sido enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à alteração do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte. 2. A apresentação de segunda impugnação ao cumprimento de sentença com matérias que poderiam ter sido alegadas na primeira oportunidade configura preclusão consumativa. 3. As matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão consumativa quando não suscitadas no momento processual adequado. 4. O prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC dispensa a manifestação específica sobre cada dispositivo legal ou constitucional invocado quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CC, arts. 395, 397, 398, 591 e 884; CPC, arts. 489, § 1º, 521, 525, § 1º, V, 917, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.077.164/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.09.2023, DJe 27.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.007.442/SP, Terceira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8056065-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 05.06.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.752.560/AM, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.09.2019, DJe 19.09.2019.